Tribunal: TJES
Processo: 5001096-58.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001096-58.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA CONSTANTINO GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PERMANÊNCIA DE PROTESTO APÓS A NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. INÉRCIA DA AUTORA EM REQUERER A BAIXA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO A CARGO DO REQUERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora pugna pela condenação do requerido no pagamento de reparação por danos morais, sob a alegação de que o réu não procedeu a baixa de protesto após a formalização e cumprimento de acordo em processo judicial, prevendo a quitação dos débitos havido entre as partes.

2. O juízo de origem negou provimento aos pedidos autorais, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o réu pleiteia que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

4. Em que pese o inconformismo da autora, entendo que o pleito autoral encontra obstáculo na ausência de prática de ato ilícito a cargo do requerido. Não há notícia de que o protesto tenha sido registrado de forma indevida. Ao contrário, a autora relata que teve contra si ajuizada ação de busca e apreensão do automóvel cujo financiamento inadimplido deu causa ao protesto.

5. Outrossim, constata-se que o banco réu não assume no acordo judicial (id. 10376323 - Pág. 3 e seguintes) ou na audiência perante o PROCON (id. 10376328) a responsabilidade pela baixa do protesto. Não houve resistência ou demora do réu no fornecimento de carta de anuência. Pelo contrário, a autora confessa textualmente que “em meados de Março de 2022, a Requerente recebeu em sua residência a referida carta de anuência” – id. 10376319 - Pág. 4.

6. É certo que as partes requereram ao juízo em que tramitou o processo de nº 0000944-37.2018.8.08.0013 a “EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS a todos os órgãos de proteção ao crédito, a fim de liberar qualquer restrição”. Contudo, o banco requerido não pode ser responsabilizado por eventual falta do juízo na adoção de providências neste sentido, justamente porque não se prontificou a fazê-lo.

7. A alegação de desconhecimento da existência do protesto também não socorre a autora, pois, conforme art. 12 da Lei 9492/1997, a notificação deve ser feita pelo cartório de títulos e documentos, e não pelo credor.

8. Por fim, sabe-se que o ônus de promover a baixa do protesto, na forma do art. 26, da Lei nº 9.492/97, compete primordialmente ao próprio devedor, entendimento que também foi consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da seguinte tese firmada no Tema Repetitivo nº 725: “
No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
”.

9. Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

10. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)